Tribunal: TJPA
Processo: 0013737-68.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013737-68.2013.8.14.0028

APELANTE: MAURINO MAGALHAES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0013737-68.2013.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

MAURINO MAGALHAES DE LIMA

ADVOGADO (A):

CLAUDIO RIBEIRO CORREIA NETO OAB-PA 12.875

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE PRATICADOS POR PREFEITO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. VERSÃO ACUSATÓRIA RATIFICADA EM JUÍZO. PRECEDENTES DO TJPA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0013737-68.2013.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

MAURINO MAGALHAES DE LIMA

ADVOGADO (A):

CLAUDIO RIBEIRO CORREIA NETO OAB-PA 12.875

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURINO MAGALHAES DE LIMA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de

Marabá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito tipificado no art. 1º, inciso III, do Decreto-Lei nº. 201/1967 (id

4382567 - Pág. 5 – 9).

Narra a denúncia, em resumo, que, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2009 a 31 de agosto de 2010, quando se encontrava investido no cargo de Prefeito de Marabá – PA, o recorrente teria desviado recursos públicos destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA e aplicado as referidas verbas para outras finalidades diversas daquelas previstas na legislação de regência (id

4382561 - Pág. 2 – 12).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas (id

4382568 - Pág. 1 – 13).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id

4382569 - Pág. 9 – 13).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

4382570 - Pág. 12 – 15).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, especialmente nos documentos coletados no Procedimento Investigatório Criminal nº. 001/13/11PJMAB (PIC nº. 001/13/11PJMAB), os relatórios técnicos de auditoria emanados do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará – TCM-PA (id

4382563 - Pág. 5 –

4382563 - Pág. 154), onde se contém dados detalhados acerca da prestação de contas realizada pelo apelante, na condição de prefeito de Marabá – PA, sendo possível extrair do exame desses documentos os desvios de verbas públicas para finalidade diversa, tal como narrado na peça acusatória.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas inquiridas e pelo próprio recorrente em sede judicial (id

4389587 – 4390173), sendo que este, inclusive, admitiu a ocorrência dos desvios das verbas do Fundo Municipal do Meio Ambiente, mas alegou que não sabia o que era feito com os recursos e que a medida era sempre chancelada por conselho competente e pareceres dos órgãos de apoio jurídico, porém, o fato e que não apresentou nenhuma prova nesse sentido, de maneira que todo o conjunto probatório converge para a ratificação da versão acusatória contida na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 05/09/2023